Tribunal: TJDFT
Processo: 0743321-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743321-69.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO MACIEL DIAS APELADO: ORLANDO DIAS DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por RONALDO MACIEL DIAS contra a sentença, de ID n.o 55631249, que indeferiu a inicial e julgou o feito sem a resolução do mérito. Compulsando os autos, verifica-se que o réu não foi citado no primeiro grau e não foi intimado para se manifestar sobre a apelação interposta. Dessa forma, com o intuito de se evitar futura nulidade, intime-se a parte apelada para apresentar, caso queira, suas contrarrazões à apelação, no prazo legal. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador